Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-76.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA. VÍCIOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE SUA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO NA INSTÂNCIA RECURSAL. MODIFICAÇÃO DO JULGADO NESSE PONTO.
1. Repele-se a alegação de vício no julgado com base nas condutas descritas no art. 1022 do CPC, uma vez coerente, coesa e clara a fundamentação do julgado.
2. Constata-se nítida a intenção da parte embargante autora em conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração, a pretexto de omissão, debate que nesta seara se mostra impertinente, uma vez que o ven. acórdão abordou com precisão e de forma expressa a temática posta, havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos apresentados e a sua conclusão.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
4. Quanto aos honorários recursais questionados pela parte embargante ré, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou que os honorários recursais não têm autonomia em relação à sucumbência fixada na origem, sendo necessária anterior condenação em honorários advocatícios da parte recorrente.
5. Nesse aspecto, deve ser modificado o dispositivo do ven. Acórdão apenas para se afastar a condenação da parte ré em arcar com os honorários recursais, uma vez que inexistiu condenação em seu desfavor na origem.
6. Embargos declaratórios da parte autora não providos. Embargos de declaração da parte ré providos, apenas para se afastar a sua condenação em honorários recursais.